Tribunal: TJMT
Processo: 1004763-72.2018.8.11.0015
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004763-72.2018.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ANTONIO RODRIGUES PINHEIRO - CPF: 334.849.459-15 (RECORRENTE), JOAO DOS SANTOS MENDONCA - CPF: 138.037.511-87 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I - CNPJ: 09.263.012/0001-83 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I - CNPJ: 09.263.012/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1004763-72.2018.8.11.0015

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE SINOP

Recorrente(s):

ANTONIO RODRIGUES PINHEIRO e FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I

Recorrido(s):

ANTONIO RODRIGUES PINHEIRO e FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

27/08/2020

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – CESSÃO DE CRÉDITO – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE E ORIGEM DO DÉBITO – NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E DA CESSÃO – INSCRIÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA
–
INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – PLEITO DE MAJORAÇÃO PELA PARTE PROMOVENTE E DE IMPROCEDÊNCIA PELA PROMOVIDA – IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTO EM GRAU DE RECURSO – PRECLUSÃO - INSCRIÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA PROMOVIDA DESPROVIDO E RECURSO DA PARTE PROMOVENTE PARCIALMENTE PROVIDO.

É inadmissível a juntada de documento em grau de recurso ante a ocorrência do fenômeno da preclusão, ainda mais quando não demonstrada situação excepcional que impediu a juntada do documento em momento oportuno.

Havendo alegação de inexistência de débito pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

É indispensável para comprovação da cessão de crédito a juntada de termo de cessão de crédito, geral ou específico, que vincule o consumidor ao contrato e à dívida inscrita, sem o que resta caracterizada a inscrição como indevida.

Não havendo comprovação da cessão de crédito é indevida a inscrição nos órgãos de proteção.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa” e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos danos suportados.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade e, assim, de rigor a majoração
do valor da indenização quando estipulado em valor insuficiente.

R
eforma da sentença a fim de majorar o “quantum” indenizatório fixado pelo juízo “a quo”.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso da parte promovida desprovido e recurso da parte promovente parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e declarou a inexistência dos débitos inscritos (R$ 4.721,62 e R$ 19.152,68), bem como a condenou ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 2.000,00) por inscrição indevida, conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto,
decido pela procedência em parte
da pretensão formulada na inicial, para:
1)
declarar a inexistência do débito mencionado na inicial, imputado pela parte reclamada;
2)
condenar a parte reclamada a pagar a parte reclamante R$ 2.000,00 (dois mil reais),
corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros moratórios, de 1% ao mês, ambos calculados a partir desta data, nos termos dos arts. 406 do CC, 161, § 1o, do CTN, Lei no. 6.899/1981 e Súmula 362 do STJ
;
3)
determino a exclusão do nome da parte reclamante dos órgãos de proteção ao crédito.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando que houve cessão de crédito comprovada, de modo que a restrição ocorreu no exercício regular de direito, não havendo que se falar em ato ilícito. Juntou, em grau de recurso, termo de cessão e contrato celebrado entre a parte Recorrida e a suposta parte cedente Caixa Econômica Federal.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente o pedido inicial.

Houve apresentação de contrarrazões.

A parte promovente, nas razões recursais, requereu a reforma da sentença para majorar o valor da indenização.

A parte promovida apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Incialmente, destaco que esta magistrada entende ser inadmissível a juntada de documento em grau de recurso ante a ocorrência do fenômeno da preclusão, ainda mais quando não demonstrada situação excepcional que impediu a juntada do documento em momento oportuno. Houve a juntada de contrato e termo de cessão em grau de recurso.

Assim, não se tratando de documento novo, produzido posteriormente à sentença e nem havendo justificativa pela impossibilidade de juntada do contrato em momento oportuno, resta, portanto, configurada a preclusão.

Não havendo comprovação da cessão e da origem do débito em momento oportuno, qual seja, a apresentação da defesa, é indevida a inscrição nos órgãos de proteção.

O dano moral experimentado no caso dos autos é puro
,
pois se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano “in re ipsa”, isto é, a constatação do dano extrapatrimonial no caso concreto se satisfaz pela simples verificação da inscrição indevida nos órgãos de proteção, sobretudo porque comprovado que as inscrições prévias estão sendo discutidas em juízo.

Entretanto, no que se refere ao quantum indenizatório fixado, entendo que a sentença merece reforma, posto que a fixação do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) se mostra insuficiente para a espécie e, portanto, divorciada dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Entendo que o valor fixado deve ser majorado, a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento.

Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos interpostos e, no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da parte promovente para majorar o
quantum
indenizatório a título de dano moral para R$ 8.000,00 (oito mil reais), mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte promovida e a condeno a pagar honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2020